Tribunal: TJMT
Processo: 0022702-64.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022702-64.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CASTRO DE PINHO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO COMPER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE CARLOS CASTRO DE PINHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO (CP, ART. 155, CAPUT) – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – MÉRITO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RÉU REINCIDENTE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA – MÍNIMA OFENSIVIDADE – REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE – PRODUTOS DE HIGIENE – RESTITUÍDOS À VÍTIMA – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – REJEIÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

A decisão que rejeita a denúncia por atipicidade material da conduta, aplicando ao caso o princípio da insignificância ou bagatela, tem caráter definitivo e, portanto, desafia recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

A subtração de itens alimentícios e/ou de higiene pessoal, de baixo valor e restituídos à vítima, não justifica a gravosa resposta penal do Estado, permitindo a incidência do princípio da insignificância, ainda que se trate de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0022702-64.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE CARLOS CASTRO DE PINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra José Carlos Castro de Pinho como incurso nas sanções do art. 155,
caput,
do Código Penal, pela prática do seguinte fato delitivo:

[...] no dia 31 de maio de 2019, por volta das 21h0min, no Supermercado COMPER, localizado na Avenida Miguel Sutil, Bairro Consil, nesta Capital, o denunciado JOSÉ CARLOS CASTRO DE PINHO, subtraiu para si, coisas móveis alheias, consistentes em 2 (dois) frascos de desodorante aerossol da marca Dove avaliados em R$ 40,00 (Quarenta reais), pertencentes ao Supermercado COMPER.

Apurou-se que, no dia do fato, o denunciado JOSÉ CARLOS, adentrou ao referido substabelecimento e colocou 2 frascos de desodorante dentro da calça e, ao tentar sair sem efetuar o pagamento, foi surpreendido por Cinesio Marco da Fonseca, auxiliar fiscal de prevenção no supermercado Comper e outros funcionários por ora não identificados.

Outrossim, os bens foram recuperados e avaliados indiretamente no valor de R$40,00 (quarenta reais), conforme auto de avaliação indireta à fl. 42. [...] (
sic
do id. 152376704 – pág. 06).

A denúncia foi rejeitada, em 09.07.2019, com base no art. 395, inciso III, do CPP, diante da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância (id. 152376704 – pág. 81).

Diante disso, a 9º Promotoria de Justiça da Capital interpôs recurso em sentido estrito, no qual afirma que não há como ser reconhecido o princípio da insignificância para o não recebimento da denúncia, especialmente em razão das condições pessoais do recorrido, que é reincidente na prática de crime patrimonial (receptação) (id. 152376704 – pág. 92).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id.
152376708).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial (id.
157710195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE CARLOS CASTRO DE PINHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa salientar que a decisão ora recorrida tem natureza definitiva, nos termos do art. 593, II, do CPP, porquanto rejeitou a denúncia por atipicidade material da conduta, aplicando ao caso o princípio da insignificância ou bagatela.

Assim, eventual inconformidade recursal deve ser levantada através de recurso de apelação, e não recurso em sentido estrito, como ocorreu, na espécie.

Entretanto, em observância ao princípio da fungibilidade (CPP, art. 579), conheço do recurso em sentido estrito como apelação.

Do mérito
:

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min.
Joaquim Barbosa
, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Quanto à discussão acerca da compatibilidade da reincidência com o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que a incidência do princípio da insignificância não pode ser obstada apenas porque o réu tem antecedentes criminais, ainda que considerados como reincidência, quando as circunstâncias fáticas denotem a ausência de lesividade da conduta e a irrelevância da ofensa ao bem jurídico tutelado.

A propósito:

Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes.
Agravo provido. A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar a absolvição do agravante Cledilson da Conceição Hora, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP [...] (HC 198437 AgR/SE, Segunda Turma; Relator Min.
Ricardo Lewandowski
. Julgado em 05/04/2022).

[...] A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i)
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
[...] (HC n. 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016).

Ademais, quando os casos versarem sobre furtos de alimentos e/ou produtos de higiene básicos com baixo valor e devolvidos à vítima, a princípio da insignificância se faz presente, mesmo diante da reincidência.

Nesse mesmo sentido:

[...] a subtração de itens alimentícios e de higiene pessoal, que foram restituídos à empresa vítima, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado, autorizando, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância, ainda que se trate de furto qualificado pelo concurso de agentes. [...] (AgRg no HC n. 681.294/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022).

Na espécie, apesar de a conduta amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, afigura-se inevitável reconhecer que o fato imputado conduz à atipicidade material, já que não provocou lesão significativa no bem jurídico (patrimônio) tutelado.

A inicial acusatória descreve que o apelado teria furtado dois desodorantes, no valor de R$20,00 (vinte reais) cada, sendo inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio da vítima (estabelecimento comercial), o que demonstrada a mínima ofensividade da conduta do agente e a inexistência de periculosidade social decorrente de sua ação, até mesmo porque os itens sequer permaneceram na posse do apelado e foram recuperados pela empresa vitimada.

Nesse contexto, é de se confirmar, portanto, a ausência de interesse social na onerosa intervenção estatal.

Outrossim, em que pese ser incontroverso que o apelante é reincidente, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) registra apenas uma condenação pelo crime de receptação, com trânsito em julgado anterior ao fato em análise, praticada somente em 25.12.2013, ou seja, quase 06 (seis) anos antes deste fato.

Diante disso, as circunstâncias acima elencadas, associadas ao caráter fragmentário do direito penal e, em especial, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente, evidenciam a ausência de dano efetivo ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Assim, afigura-se totalmente desproporcional o prosseguimento e, ao final, a imposição de sanção penal, para fato tão longevo, com mínima ofensividade e inexpressividade social.

À vista do exposto, voto por
conhecer
do presente recurso em sentido estrito, diante do princípio da fungibilidade, como apelação, e, no mérito,
negar provimento
, mantendo a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023